Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-89.2020.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001651-89.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regularidade Formal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE NATAL DA SILVA - CPF: 828.301.341-68 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal). A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recorrente:

Município de Confresa-MT.

Recorrido:

José Natal da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE
CONFRESA
– PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR N.° 020/2005
– REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor recorrido o direito à progressão horizontal e vertical, bem como às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recorrente:

Município de Confresa-MT.

Recorrido:

José Natal da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Município de Confresa-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:

1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Sentença (Id.
213120188
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a progredir horizontal e verticalmente o recorrido, nos termos das Leis Complementares Municipais n.° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, estritamente quanto os títulos apresentados e requisitos já preenchidos e/ou angariados pelo servidor, bem como determinou a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno ao recorrido, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n.° 731/2016, além
do
pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos do servidor recorrido, a serem apurados em liquidação de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

213120194
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo ao servidor recorrido.

Contrarrazões
(Id.
213120198
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.º 1001651-89.2020.8.11.0059

Recorrente:

Município de Confresa-MT.

Recorrido:

José Natal da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
José Natal da Silva
em desfavor do
Município de Confresa-MT
,
na qual objetiva o cumprimento do disposto na Lei n.º 20/2005, a fim de que seja elevado de nível e classe, com o consequente pagamento de verbas atrasadas e reflexos, bem como a reposição salarial correspondente à revisão geral anual da remuneração para os períodos indicados na petição inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, tomou posse para o cargo de Agente Comunitário de Saúde em 02/07/2008 e adquiriu a estabilidade no serviço público em 02/07/2011.

Verifica-se que
foram criadas as seguintes leis municipais em relação ao regime jurídico e ao plano de carreira dos servidores públicos municipais de Confresa-MT:

1) Lei complementar n.° 020/2005 de 28/12/2005, versando sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa-MT;

2) Lei complementar n.° 021/2005 de 30/12/2005, por meio da qual foram transformados e criados cargos na Administração direta, bem como reestruturado o plano de carreiras geral da Prefeitura Municipal de Confresa;

3) Lei complementar n.° 023/2005 de 30 de dezembro de 2005, instituindo a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Município de Confresa-MT;

4)

Lei complementar n.° 046/2005 de 04 de abril de 2008, que dispôs acerca da reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Confresa-MT.

Verifica-se nos autos que o município recorrente não tem cumprido a disposição contida em lei complementar municipal quanto às progressões horizontal e vertical dos servidores municipais.

No que tange à progressão horizontal, que pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação, dispõe o artigo 14 da Lei Complementar Municipal n.° 047/2008:

“(...) a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra. (...)”

Quanto à progressão vertical dos servidores municipais, conceituada como a passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, preceitua o art. 12 da Lei complementar n.° 023/2005:

“(...) a progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I- cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação. §1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente. §2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente. §3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III. §4°-Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de classe que compõem a progressão horizontal. §5°-As demais normas de avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PROGRESSÃO POR HABILITAÇÃO/TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.704/2006 QUE PREVÊ A SUBMISSÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO PREVISTO NO ART. 39, § 1.º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUAL SEJA, O EXERCÍCIO SEGUINTE DEVERIA SER ÀQUELE EM QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL INICIALMENTE IMPLANTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONFIGURADO. DIREITO À PROGRESSÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DETITULAÇÃO. VERBAS PRETÉRITAS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJPR, 5ª Câmara Cível, Ap nº 1580494-7, Rel. Rogério Ribas, DJe 16/03/2017)”.

Dessa forma,
cumpridos os requisitos necessários, conforme inclusive reconhecido pela Administração Pública, os servidores têm direito à
progressão
.

Logo, vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta à Lei Complementar n.º

023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, o direito do recorrido.

Importa destacar, considerando que o município de Confresa estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não haver que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta
.

Assim, existindo preceito legislativo municipal que prevê o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, não há motivos plausíveis para sua inaplicabilidade, ainda que se avente vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor recorrido o direito à progressão horizontal e vertical, bem como às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

No que se refere ao pedido de reposição salarial, registre-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

A existência de Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da Administração, que sem ela não pode agir.

No caso em comento, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal n.° 731/2016:

“Artigo 1º.
Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma:

a)
2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016;

b)
2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016;

c)
4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017.

Artigo 2º
. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.

Artigo 3º
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”.

Nesse contexto, a conveniência e oportunidade na elaboração das leis municipais de regência da matéria já foram exercidas pelo legislador no ato da edição na norma acima mencionada, cabendo à Administração Pública Municipal de Confresa-MT apenas a execução do comando legal.

Com efeito, a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo estipulou a data-base e previu o índice a ser aplicado no reajuste, basta, então, que sejam efetuados os pagamentos com suporte nos percentuais e valores legalmente fixados.

Dessa forma, mostrando-se devida a reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno ao servidor, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n.° 731/2016.

Registre-se
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende da ementa abaixo colacionada:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do ente público,
não
podem servir de justificativa para o
não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por
lei
" (
AgRg no AgRg no AREsp 86.640
, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na
Lei
de
Responsabilidade

Fiscal
, também
não
incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art.
19
,
§ 1º
,
IV
, da LC n.
101
/2000" (
AgRg no Ag 1.370.477
, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental
não
provido. (STJ, AGARESP 201400124700, Primeira Turma, relatora Ministra MARGA TESSLER, DJE DATA: 17/03/2015)”.

Por derradeiro, segue julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DE CONFRESA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2005 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido à recorrida o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0012045-80.2017.8.11.0059, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/11/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024